Tribunal: TJMT
Processo: 1038632-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038632-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), TV BURITIS LTDA - CNPJ: 03.485.628/0001-12 (AGRAVADO), MARINA FONTOURA KOBYLANSKY - CPF: 011.175.359-75 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DE COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS. CONTA HACKEADA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EX OFFICIO. LEGITIMIDADE DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TV Buritis Ltda., deferiu a produção de prova pericial técnica, ex officio, para apuração da veracidade das alegações de invasão de conta em plataforma de vídeos e sua posterior desativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação, de ofício, da prova pericial técnica pelo juiz, mesmo em contexto de inversão do ônus da prova, e se a medida representa cerceamento de defesa ou causa prejuízo à parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial de produção de prova técnica ex officio encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de decidir, motivadamente, sobre a conveniência da produção de provas necessárias ao deslinde da causa.

4. A medida adotada pelo juízo de origem respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, prevendo prazo para apresentação de quesitos, manifestação das partes e posterior análise do laudo.

5. A decisão agravada buscou assegurar instrução probatória adequada, sendo legítima diante da complexidade técnica dos fatos alegados, especialmente quanto à verificação de possível acesso indevido à conta digital.

6. Inexiste nulidade no deferimento da perícia ex officio, tampouco violação ao sistema de distribuição do ônus da prova, visto que a medida visa subsidiar o livre convencimento do julgador, a quem compete conduzir a instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A produção de prova pericial determinada de ofício pelo juiz, nos termos do art. 370 do CPC, é legítima e não configura nulidade, desde que assegurado o contraditório e justificada a necessidade da instrução técnica para formação do convencimento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038632-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

AGRAVADO:

TV BURITIS LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
, nos autos da
ação ajuizada por TV BURITIS LTDA.
, em que se discute suposta prática de conteúdo improprio no canal do You tube – Conta hackeada.

Nas razões do recurso, aduz a recorrente que a determinação de pericia técnica, além de desnecessária, uma vez que o ônus da prova foi invertido, ainda mostra-se prejudicial uma vez que requerida
ex officio
pelo juízo singular.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada, permitindo-lhe implementar medidas técnicas de bloqueio e de preservação de provas.

O preparo foi recolhido – Id. 326454358.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central diz respeito à alegada hipossuficiência técnica da parte autora, bem como à verossimilhança das suas alegações, com o deferimento da prova pericial.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
a decisão agravada se mostra escorreita ao condicionar a análise de mérito à produção da prova técnica, notadamente a perícia em informática, deferida para a apuração da veracidade das alegações de invasão e do motivo real da desativação da conta.

Ora, a própria designação de perícia técnica, com nomeação de perito, prazo para apresentação de quesitos, manifestação das partes e produção de laudo, evidencia que o juízo de origem reconheceu a necessidade de apuração aprofundada dos fatos, os quais não podem ser suficientemente comprovados mediante os elementos já constantes nos autos.

Ademais, convêm memorar que
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ao arremate, não há que falar em nulidade da pericia requisitada
ex oficio,
uma vez que tal premissa encontra amparo no art. 95 caput do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.
(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

O que se constata, portanto, é que o risco de perecimento do direito não está demonstrado com a urgência e atualidade que autorizariam a antecipação de tutela em sede recursal.

Não há nos autos indício seguro de que a postergação da medida inviabilize sua efetividade, sobretudo quando o objeto da lide está preservado e submetido à instrução probatória com observância do contraditório.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão que determinou a pericia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026